Tribunal: TJBA
Processo: 8005423-10.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005423-10.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, embora reconhecendo o direito de servidor temporário a verbas trabalhistas, limitou a condenação ao prazo prescricional quinquenal. O servidor foi contratado temporariamente pelo Município de Valença, com renovações sucessivas que descaracterizaram a natureza excepcional do vínculo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o servidor temporário, cujo contrato foi desvirtuado por sucessivas renovações, faz jus ao recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário; e (ii) se o prazo prescricional aplicável à pretensão é quinquenal ou trintenário.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária, quando desvirtuada por meio de sucessivas e reiteradas renovações, confere ao servidor o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. Tal entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 551).

4. As dívidas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e consolidado pela Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. A prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação parcialmente provido para condenar o Município de Valença ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, e do décimo terceiro salário relativos a todo o período contratual, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: "Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas renovações, é devido ao servidor o pagamento do décimo terceiro salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, observando-se, para ações ajuizados após 13/11/2019, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança de tais verbas em face da Fazenda Pública."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8005423-10.2024.8.05.0271, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, FABIO DE JESUS SANTOS e, como Apelado, MUNICÍPIO DE VALENÇA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça